Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-10.2018.8.11.0025
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. PRONÚNCIA. PRELIMINAR. VEDAÇÃO À

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000162-10.2018.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 032.789.771-65 (RECORRIDO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JORGE BARBOSA DA CRUZ - CPF: 877.984.251-87 (RECORRENTE), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), ADELSO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 303.939.061-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

D
I
RE
I
TO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENT
I
DO ESTR
I
TO. HOM
I
CÍD
I
O QUAL
I
F
I
CADO. ME
I
O CRUEL. PRONÚNC
I
A.
PREL
I
M
I
N
AR. VEDAÇÃO À DEC
I
SÃO SURPRESA.
CARÁTER PREVENT
I
VO E EXORTAT
I
VO. REJE
I
ÇÃO. MÉR
I
TO.
PRETEND
I
DA ABSOLV
I
ÇÃO SUMÁR
I
A. LEGÍT
I
MA DEFESA.

I
MPROCEDÊNC
I
A. AUSÊNC
I
A DE PROVA
I
N
EQUÍVOCA DA EXCLUDENTE.
I
N
DÍC
I
OS DE EXCESSO DOLOSO NA CONDUTA. MATER
I
AL
I
DADE E
I
N
DÍC
I
OS DE AUTOR
I
A PRESENTES. COMPETÊNC
I
A DO TR
I
BUNAL DO JÚR
I
. RECURSO DESPROV
I
DO.

I
. Caso em exame:

Recurso em Sent
i
do Estr
i
to
i
n
terposto contra dec
i
são que pronunc
i
ou o réu pela prát
i
ca do cr
i
me de hom
i
cíd
i
o qual
i
f
i
cado pelo me
i
o cruel (art
i
go 121, § 2º,
i n c i so I I I
, do Cód
i
go Penal). O recorrente sustenta ter ag
i
do em legít
i
ma defesa após a vít
i
ma sacar uma arma de fogo durante uma d
i
scussão sobre l
i
m
i
tes de propr
i
edades rura
i
s. O M
i
n
i
stér
i
o Públ
i
co, em contrarrazões, susc
i
tou prel
i
m
i
n
ar de vedação à "dec
i
são surpresa", ple
i
teando que o Tr
i
bunal não apl
i
que teses favoráve
i
s não susc
i
tadas pela defesa sem prév
i
a man
i
festação das partes.

I
I
. Questão em d
i
scussão:

Há três questões em d
i
scussão, saber se: (
I
) a prel
i
m
i
n
ar de vedação à dec
i
são surpresa deve ser acolh
i
da d
i
ante do rece
i
o m
i
n
i
ster
i
al quanto à condução do julgamento; (
I
I
) a tese de legít
i
ma defesa está comprovada de forma
i
n
equívoca a ponto de autor
i
zar a absolv
i
ção sumár
i
a; e (
I
I
I
) ex
i
stem
i
n
díc
i
os de excesso doloso que just
i
f
i
quem a subm
i
ssão do caso ao Tr
i
bunal do Júr
i
.

I
I
I
. Razões de dec
i
d
i
r:

3. A prel
i
m
i
n
ar de vedação à dec
i
são surpresa não comporta acolh
i
mento por possu
i
r caráter meramente prevent
i
vo e não apontar víc
i
o processual atual, tratando-se de dever de conduta do julgador que se ver
i
f
i
ca no curso do julgamento.

4. A absolv
i
ção sumár
i
a na fase de pronúnc
i
a ex
i
ge que a excludente de
i
l
i
c
i
tude da legít
i
ma defesa reste demonstrada de mane
i
ra estreme de dúv
i
das, o que não ocorre quando os elementos probatór
i
os sugerem desproporc
i
onal
i
dade na repulsa.

5. Embora ex
i
stam
i
n
díc
i
os de que a vít
i
ma
i
n
i
c
i
ou a agressão ao sacar arma de fogo, a ameaça fo
i
neutral
i
zada de
i
med
i
ato, havendo relatos testemunha
i
s de que o recorrente cont
i
n
uou a desfer
i
r golpes contra a vít
i
ma já desarmada, caída e desacordada.

6. A brutal
i
dade da agressão, que resultou em traumat
i
smo cran
i
oencefál
i
co e afundamento da face, somada à comple
i
ção fís
i
ca super
i
or do réu, ev
i
denc
i
a, ao menos em tese, a ocorrênc
i
a de excesso doloso.

7. Na fase de pronúnc
i
a, v
i
gora o juízo de adm
i
ss
i
b
i
l
i
dade, compet
i
n
do ao Tr
i
bunal do Júr
i
a anál
i
se profunda de eventua
i
s dúv
i
das sobre a moderação dos me
i
os necessár
i
os e a atual
i
dade da agressão.

I
V. D
i
spos
i
t
i
vo e teses:

Prel
i
m
i
n
ar reje
i
tada. Recurso desprov
i
do.

Teses de julgamento:

“1. A vedação à dec
i
são surpresa const
i
tu
i
dever de conduta do mag
i
strado e sua argu
i
ção prevent
i
va em sede de contrarrazões não conf
i
gura prel
i
m
i
n
ar processual passível de acolh
i
mento se não demonstrado víc
i
o concreto.

2. O reconhec
i
mento da legít
i
ma defesa na fase de pronúnc
i
a ex
i
ge prova cabal da ut
i
l
i
zação moderada dos me
i
os necessár
i
os para repel
i
r
i
n
justa agressão.

3. Havendo
i
n
díc
i
os de excesso doloso na reação defens
i
va,
i
mpõe-se a subm
i
ssão do acusado ao Tr
i
bunal do Júr
i
, ju
i
z natural da causa por força const
i
tuc
i
onal.”

D
i
spos
i
t
i
vos relevantes c
i
tados:

CP,
arts
. 25 e 121, § 2º,
I
I
I
. CPP, art. 413, caput. CPC, art. 10.

Jur
i
sprudênc
i
as relevantes c
i
tadas:

TJ-MT, RESE nº 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator Des. Orlando de Alme
i
da Perr
i
, Pr
i
me
i
ra Câmara Cr
i
m
i
n
al, Julgado em 05/12/2023,
Publ
i
cado
no DJE 11/12/2023.

TJ-MT, N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, Relator Des. G
i
lberto
G
i
raldell
i
, Terce
i
ra Câmara Cr
i
m
i
n
al, Julgado em 30/03/2022,

R E L A T Ó R I O

RELATÓR
I
O

EXMO. SR. DES. JORGE LU
I
Z TADEU RODR
I
GUES (RELATOR).

Egrég
i
a Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENT
I
DO ESTR
I
TO

i
n
terposto por Jorge Barboza da Cruz, em face da dec
i
são profer
i
da pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação Penal nº 0000162-10.2018.8.11.0025, pronunc
i
ou o réu pela prát
i
ca do cr
i
me prev
i
sto no art
i
go 121, § 2º,
i n c i so I I I
, do Cód
i
go Penal.

Em suas razões recursa
i
s,
Jorge Barboza
da Cruz
postula a
i
mpronúnc
i
a (absolv
i
ção sumár
i
a)
, sob o argumento de que ag
i
u amparado pela
excludente de
i
l
i
c
i
tude da legít
i
ma defes
a
.

Em contrarrazões, o
M
i
n
i
stér
i
o Públ
i
co
pugnou pelo
desprov
i
mento
do recurso (
I
d. 321094399). Em prel
i
m
i
n
ar, o
Parquet
requereu a observânc
i
a do pr
i
n
cíp
i
o do contrad
i
tór
i
o e da pro
i
b
i
ção de "dec
i
são surpresa", caso o Tr
i
bunal entendesse por apl
i
car tese favorável ao réu não susc
i
tada pela defesa.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o mag
i
strado s
i
n
gular
manteve
a dec
i
são objurgada (
I
d. 321094398).

A
Procurador
i
a-Geral de Just
i
ça
man
i
festou-se pelo
desprov
i
ment
o do recurso (
I
d. 330167866).

É o relatór
i
o.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrég
i
a Câmara:

DA PREL
I
M
I
N
AR ARGU
I
DA EM CONTRARRAZÕES – VEDAÇÃO À DEC
I
SÃO SURPRESA

O M
i
n
i
stér
i
o Públ
i
co susc
i
ta, em sede de contrarrazões, prel
i
m
i
n
ar para que este Tr
i
bunal se abstenha de apl
i
car teses favoráve
i
s ao réu não susc
i
tadas pela defesa (
reformat
i
o
i
n

mell
i
us
), sem antes oportun
i
zar a man
i
festação das partes, nos termos do art. 10 do Cód
i
go de Processo C
i
v
i
l.

I
n
fere-se que a preocupação m
i
n
i
ster
i
al decorre do julgamento anter
i
or neste mesmo fe
i
to (RESE nº 0000162-10.2018.8.11.0025), no qual
esta
Colenda Câmara, de ofíc
i
o, reconheceu a nul
i
dade da pr
i
me
i
ra sentença de pronúnc
i
a por ausênc
i
a de aprec
i
ação de todas as teses defens
i
vas.

A
i
n
da que compreensível a cautela do
Parquet
, a prel
i
m
i
n
ar não comporta acolh
i
mento, po
i
s seu caráter é meramente prevent
i
vo e exortat
i
vo. A argu
i
ção não aponta um víc
i
o processual presente, mas s
i
m um rece
i
o quanto à condução do julgamento deste novo recurso, que tem como objeto uma
nova sentença de pronúnc
i
a
, profer
i
da justamente para sanar a om
i
ssão anter
i
or.

O julgamento atual parte de um novo cenár
i
o, e está
a
dstr
i
to

aos l
i
m
i
tes do efe
i
to devolut
i
vo do presente Recurso em Sent
i
do Estr
i
to, que devolve a esta Corte o conhec
i
mento da matér
i
a
i
mpugnada pela defesa em face da
nova dec
i
são
.

A vedação à dec
i
são surpresa (art. 10, CPC) é um dever de conduta
i
mposto ao julgador, cujo cumpr
i
mento se ver
i
f
i
ca ao longo do julgamento, e não uma questão processual a ser dec
i
d
i
da autonomamente em sede de prel
i
m
i
n
ar. O ped
i
do do MP, portanto, é
prematuro
, po
i
s a oportun
i
dade para se man
i
festar sobre uma eventual "dec
i
são surpresa" surge apenas se e quando o órgão julgador, de fato,
i
dent
i
f
i
car um fundamento novo e apto a
i
n
fluenc
i
ar no resultado.

Ass
i
m, por se tratar de argu
i
ção de natureza prevent
i
va, cujo objeto é a observânc
i
a de um dever processual
i
n
erente à própr
i
a at
i
v
i
dade de julgar e que não se confunde com um víc
i
o atual do processo,
supero a prel
i
m
i
n
ar
para adentrar na anál
i
se do mér
i
to recursal.

No
mér
i
to
, a tese central da Defesa é a de que o recorrente ag
i
u em legít
i
ma defesa. O recorrente argumenta que a prova oral conf
i
rmou que a vít
i
ma sacou uma arma de fogo, o que just
i
f
i
cou sua reação defens
i
va.

I
n
fere-se da peça acusatór
i
a que:

“
(...)
No d
i
a 10/03/17, por volta das 10h:23m
i
n
., na propr
i
edade local
i
zada na Gleba R
i
o Preto, Zona Rural desta urbe, o denunc
i
ado ag
i
n
do com nít
i
da
i
n
tenção hom
i
c
i
da e me
i
o cruel, matou a vít
i
ma
Adelso
R
i
be
i
ro da Costa, med
i
ante golpes de
i
n
strumento corto-contundente1 (arma branca), causando-lhe os fer
i
mentos descr
i
tos na cert
i
dão de ób
i
to de fl. 54, que causaram sua morte a
i
n
da no local.

Denunc
i
ado e vít
i
ma possuíam propr
i edades ryta i s v i z i n
has e, após d
i
vergênc
i
a quanto a d
i
v
i
sa de ta
i
s terras, o denunc
i
ado apoderou-se de arma branca e desfer
i
u re
i
terados golpes na face da vít
i
ma, cujos fer
i
mentos foram suf
i
c
i
entes para causar sua morte.
” (S
i
c)

Ao f
i
n
al da pr
i
me
i
ra fase do proced
i
mento b
i
fás
i
co do Tr
i
bunal do Júr
i
, o mag
i
strado s
i
n
gular pronunc
i
ou Jorge Barboza da Cruz pela prát
i
ca do cr
i
me prev
i
sto no art. 121, § 2º,
i n c i so I I I (me i
o cruel), do Cód
i
go Penal.

Irresignado, o recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude dalegítima defesa
.

Embora
i
n
ex
i
stam dúv
i
das a respe
i
to da
mater
i
al
i
dade
e os
i n díc i os suf i c i entes de autor i
a del
i
t
i
va,
tanto que não estão sendo quest
i
onadas pela defesa
,
temos que a mater
i
al
i
dade decorre do
bolet
i
n
s de ocorrênc
i
a (
I
d. 223693744, p. 12-15), laudo per
i
c
i
al de local de cr
i
me contra a v
i
da (
I
d. 223694712), relatór
i
o de local de cr
i
me/hom
i
cíd
i
o (
I
d. 223693744, p. 37-43), cert
i
dão de ób
i
to (
I
d. 223694713) e laudo de necrops
i
a (
I
d. 223694713), e pelos depo
i
mentos colh
i
dos ao longo de toda a
i
n
strução cr
i
m
i
n
al.
,
enquanto

os i n díc i os suf i c i entes
de autor
i
a decorrem d
os
depo
i
mentos colh
i
dos ao longo de
ambas as fases processua
i
s
.

Outross
i
m,
i
mporta cons
i
gnar que a pronúnc
i
a é uma dec
i
são
i
n
terlocutór
i
a e, portanto, não encerra a anál
i
se do mér
i
to da causa. Trata-se de mero juízo de adm
i
ss
i
b
i
l
i
dade, por me
i
o d da qual, o mag
i
strado reconhece a presença da prova da mater
i
al
i
dade e
i
n
díc
i
os de autor
i
a de um cr
i
me doloso contra a v
i
da, submetendo, nessa h
i
pótese, o recorrente a julgamento perante o Tr
i
bunal do Júr
i
, ju
i
z natural da causa.

I
sso porque a pronúnc
i
a não se apresenta como sentença def
i
n
i
t
i
va, mas
i
n
terlocutór
i
a, por me
i
o da qual o mag
i
strado, embora devendo fundamentar seu convenc
i
mento, apenas proclama a poss
i
b
i
l
i
dade do acusado ser julgado pelo Tr
i
bunal do Júr
i
, presc
i
n
d
i
n
do do juízo de certeza, v
i n culando-se a adm i ss i b i l i dade
,
tão somente
, quanto à ex
i stênc i a da mater i al i
dade do del
i
to e
i
n
díc
i
os de autor
i
a
por parte do
acusado, conforme d
i
spõe o art
i
go 413,
caput
, do Cód
i
go de Processo Penal.

Desse modo, na eventual
i
dade de ex
i
st
i
r qualquer dúv
i
da acerca da autor
i
a del
i t i va, ex i stênc i
a ou não, da excludente de cr
i m i n al i dade, ca b i
mento, ou não,
da desclass
i
f
i
cação
, compete
ao Júr
i Popular anal i sar ta i s questões,
porquanto é
o
juízo natural e const
i
tuc
i
onal dos cr
i
mes contra a v
i
da, sob pena de nul
i
dade
,
por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúnc
i
a,
somente é cabível o acolh
i
mento da tese da absolv
i
ção
sumár
i
a com amparo na excludente de
i
l
i
c
i
tude da legít
i
ma defesa, ou a pronta desclass
i
f
i
cação do del
i
to, quando o conjunto probatór
i
o mostra a ocorrênc
i
a de qualquer destas
teses,
de mane
i
ra
i
n
equívoca

(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS
I
SOLADAS CR
I
M
I
N
A
I
S, G
I
LBERTO G
I
RALDELL
I
, Terce
i
ra Câmara Cr
i
m
i
n
al, Julgado em 30/03/2022, publ
i
cado no DJE 01/04/2022)
.

S
abe-se que
a legít
i
ma defesa cons
i
ste na ação de alguém que, ut
i
l
i
zando-se moderadamente dos me
i
os necessár
i
os, repele
i
n
justa agressão, atual ou
i
m
i
n
ente, a d
i
re
i
to seu ou de outrem
,
nos termos d
o art
i
go 25 do Cód
i
go Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente ag
i
u sob a excludente de
i
l
i
c
i
tude de legít
i
ma defesa, espec
i
almente d
i
ante da ausênc
i
a de
i
n
d
i
cat
i
vos que ev
i
denc
i
em ter ele ag
i
do para repel
i
r uma
i
n
justa agressão
, atual ou em
i
n
ente,
por parte da
s
vít
i
ma
s
.

O
recorrente Jorge Barboza da Cruz
, ao ser
i
n
terrogado na fase
i n qu i s i tor i
al, alegou ter ag
i
do amparado pela excludente de
i
l
i
c
i
tude, af
i
rmando que a vít
i
ma lhe d
i
sse
“‘o que você quer nego safado’
e já puxou de um
revolver
de sua c
i
n
tura”
. D
i
ante d
i
sso, narrou que
“‘estava montado no cavalo, pulou dando um soco na arma que ca
i
u no local longe de ambos’”
e que, na sequênc
i
a,
“‘deu do
i
s socos em R
i
be
i
ro, e sa
i
u’”
.

Em juízo,

relatou que houve uma d
i
scussão sobre uma cerca
("p
i
cadão")
e que a vít
i
ma,
Adelso
R
i
be
i
ro da Costa, o
i
n
terpelou d
i
zendo:
"O que você quer nego safado?"
, sacando, em segu
i
da, uma arma de fogo
, ao ver a vít
i
ma puxar a arma, pulou sobre ela para se defender, consegu
i
n
do desarmá-la de
i
med
i
ato.

Na oportun
i
dade jud
i
c
i
al, asseverou ter agred
i
do
Adelso
apenas
“‘no braço’”
, garant
i
n
do que a vít
i
ma não efetuou nenhum d
i
sparo, po
i
s a arma ca
i
u no chão logo que ele a
i
n
terceptou, e que, ao f
i
n
al do embate,
“‘sa
i
normal, andando e ele f
i
cou lá de
i
tado no chão’”
.

Contudo, a versão de que houve uso moderado dos me
i
os necessár
i
os encontra, em tese, ób
i
ce nos relatos das testemunhas presenc
i
a
i
s.

A
testemunha Bruno Barra Nasc
i
mento
, sobr
i
n
ho da vít
i
ma, esclare
ceu em juízo que o recorrente chegou ao local mu
i
to alterado, profer
i
n
do
“‘palavrões fortes’”
. Conf
i
rmou que a vít
i
ma, de fato, sacou um revólver, mas que
i
med
i
atamente o recorren
te
“‘pulou do cavalo, pulando em c
i
ma da vít
i
ma e desfer
i
u socos na vít
i
ma’”
.

O ponto nevrálg
i
co, que a pr
i
n
cíp
i
o contrar
i
a a alegação de legít
i
ma defesa estr
i
ta, fo
i
detalhado por Bruno a
i
n
da na delegac
i
a, ao relatar a desproporc
i
onal
i
dade da conduta: af
i
rmou que, após a vít
i
ma ca
i
r, o recorrente
“‘f
i
cou de joelhos sobre R
i
be
i
ro e cont
i
n
uou a desfer
i
r socos na face’”
, destacando de forma contundente que
“‘no momento que R
i
be
i
ro ca
i
u ao solo ele não d
i
z
i
a ma
i
s nada e nem ped
i
u por ajuda, e que o depoente acred
i
ta que neste momento R
i
be
i
ro estava desacordado, po
i
s ele não t
i
n
ha nenhuma reação’”
.

No mesmo sent
i
do
, a testemunha Sebast
i
ão do Carmo Marcel
i
n
o
rat
i
f
i
cou em juízo que o réu x
i
n
gou a vít
i
ma, a qual
“‘puxou o
revolver
e Jorge pulou em c
i
ma dele e não deu tempo e eles começaram a se soquear’”
. Sebast
i
ão pontuou, na fase pol
i
c
i
al, que v
i
sual
i
zou quando o acusado
“‘segurou os do
i
s braços de R
i
be
i
ro’”
após a arma ser sacada, conf
i
rmando jud
i
c
i
almente que o artefato logo ca
i
u no chão e que
“‘não v
i
d
i
sparo’”
.

Além d
i
sso, ressaltou em juízo a patente desproporção de forças, asseverando que o acusado
“‘t
i
n
ha uma estrutura bem ma
i
or que a do f
i
n
ado’”
.

Anal
i
sando os elementos probatór
i
os sob o pr
i
sma do juízo de adm
i
ss
i
b
i
l
i
dade, constata-se que, embora haja
i
n
díc
i
os de que a vít
i
ma tenha
i
n
i
c
i
ado uma agressão
i
n
justa ao sacar uma arma de fogo, a ameaça aparenta ter s
i
do prontamente neutral
i
zada pelo recorrente, v
i
sto que a arma ca
i
u ao solo no exato
i
n
stante da
i
n
terceptação fís
i
ca.

Ocorre que os elementos colh
i
dos sugerem que a reação do réu não se conteve nos l
i
m
i
tes do necessár
i
o para repel
i
r o per
i
go. Ao revés, há
i
n
d
i
cat
i
vos express
i
vos de que o recorrente, valendo-se de sua comple
i
ção fís
i
ca super
i
or, cont
i
n
uou a espancar a vít
i
ma já desarmada, caída e, supostamente, desacordada, profer
i
n
do sucess
i
vos golpes em seu rosto.

Essa d
i
n
âm
i
ca fát
i
ca, al
i
ada à extrema brutal
i
dade da agressão revelada pela prova testemunhal, ev
i
denc
i
a, ao menos em tese, a ocorrênc
i
a de excesso doloso na repulsa
.

Essa brutal
i
dade encontra respaldo no laudo de necrops
i
a, que atestou a morte por
"traumat
i
smo cran
i
oencefál
i
co"
, descrevendo as lesões como "
fer
i
da contusa, de grande
i
mpacto promovendo afundamento da face e osso frontal
". A desproporc
i
onal
i
dade entre a reação defens
i
va
i
n
i
c
i
al e a cont
i
n
u
i
dade das agressões extremas, que resultaram na desf
i
guração do rosto da vít
i
ma, ev
i
denc
i
a, em tese, a ocorrênc
i
a de excesso doloso
.

A tese de legít
i
ma defesa nos termos do art
i
go 25 do Cód
i
go Penal, ex
i
ge prova
i
n
equívoca de que o agente tenha ag
i
do para repel
i
r uma
i
n
justa agressão, atual ou
i
m
i
n
ente, a d
i
re
i
to própr
i
o ou de
terce
i
ros
, ut
i
l
i
zando-se dos me
i
os necessár
i
os e de forma moderada. Todav
i
a, no caso em anál
i
se, não se ver
i
f
i
cam elementos que autor
i
zem, de forma
i
n
equívoca, o reconhec
i
mento dessa excludente.

Ass
i
m, não se ver
i
f
i
ca, de forma
i
n
equívoca, a presença de elementos que amparem o reconhec
i
mento da legít
i
ma defesa, sendo
i
n
v
i
ável o acolh
i
mento da tese de absolv
i
ção sumár
i
a nesta fase processual.
Com efe
i
to, como já sal
i
entado, as dúv
i
das acerca da presença ou não de excludentes de
i
l
i
c
i
tude devem ser aprec
i
adas pelo Tr
i
bunal do Júr
i
, sob pena de
i
n
dev
i
da supressão da competênc
i
a const
i
tuc
i
onal do juízo natural.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúnc
i
a, não se ex
i
ge um juízo de certeza sobre a culpab
i
l
i
dade do acusado, mas apenas a presença de
i
n
díc
i
os suf
i
c
i
entes de autor
i
a e mater
i
al
i
dade, os qua
i
s, no caso em tela, estão dev
i
damente demonstrados.

Do exposto, conclu
i
-se
q
ue
não há prova
i
n
equívoca da ex
i
stênc
i
a de eventual excludente de
i
l
i
c
i
tude, s
i
tuação essa que não perm
i
te o acolh
i
mento da tese de legít
i
ma defesa, nesta fase processual
,
d
evendo a questão ser
anal
i
sada e dec
i
d
i
da
pelo juízo natural.

Nesse sent
i
do, veja-se o entend
i
mento jur
i
sprudenc
i
al apl
i
cável
em casos ta
i
s
:

“
Não estando n
i
t
i
damente demonstrada, pelas provas col
i
g
i
das ao longo da fase do jud
i c i um accusat i on i s
, a excludente de
i
l
i
c
i
tude da legít
i
ma defesa putat
i
va, é de se manter
i
n
tacta a dec
i
são de pronúnc
i
a, confer
i
n
do ao Tr
i
bunal do Júr
i
a soberan
i
a e a autonom
i
a que lhe
são íns
i
tas para resolver as matér
i
as correlatas aos cr
i
mes dolosos contra a v
i
da.
”

(TJ-MT - RECURSO EM SENT
I
DO ESTR
I
TO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALME
I
DA PERR
I
, Data de Julgamento: 05/12/2023, Pr
i
me
i
ra Câmara Cr
i
m
i
n
al, Data de Publ
i
cação: 11/12/202
3)

Portanto, em atenção ao d
i
sposto no art
i
go 413,
caput
, do Cód
i
go de Processo Penal, cumpre submeter
o
recorrente a julgamento pelo Tr
i
bunal do Júr
i
, po
i
s, além de prova da mater
i
al
i
dade, há
i
n
díc
i
os suf
i
c
i
entes de autor
i
a, cabendo aos jurados
anal
i
sar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ante o exposto, em consonânc
i
a com o parecer da Procurador
i
a-Geral de Just
i
ça,
CONHEÇO
do recurso e, no mér
i
to,
NEGO PROV
I
MENTO
do Recurso em Sent
i
do Estr
i
to
i
n
terposto por Jorge Barboza da Cruz, para o f
i
m de manter
i
n
alterada a dec
i
são de pronúnc
i
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026